Tribunal: TJBA
Processo: 0303476-46.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303476-46.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JPS ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA Advogado(s): ALINE DEDA MACHADO SANTANA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, RIZE LEDA REZENDE OLIVEIRA APELADO: MANOEL ANTONIO DE CARVALHO JUNIOR e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a Ação de Execução, sem resolução do mérito, com base no abandono da causa (art. 485, III, do CPC). A apelante alega a nulidade da sentença por ausência de sua intimação pessoal para dar andamento ao processo, requisito previsto no § 1º do mesmo artigo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono, analisando-se duas questões principais: (i) se a intimação pessoal da parte autora, pessoa jurídica, foi validamente cumprida por meio de carta com Aviso de Recebimento (AR) entregue em seu endereço; e (ii) se a extinção do feito por abandono depende de requerimento do réu quando a relação processual ainda não foi triangularizada. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias, conforme o art. 485, § 1º, do CPC4. No caso, a intimação pessoal da pessoa jurídica foi devidamente realizada por via postal, com Aviso de Recebimento positivo entregue no endereço da empresa, o que é considerado ato válido, aplicando-se a teoria da aparência. 4. O enunciado da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a extinção por abandono ao requerimento do réu, não se aplica aos casos em que a relação processual não foi formada pela citação da parte adversa, podendo o juiz, nessas hipóteses, decretar a extinção de ofício. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É válida a intimação pessoal de pessoa jurídica, para fins de caracterização do abandono de causa previsto no art. 485, III, do CPC, quando realizada por via postal e recebida em seu endereço, ainda que por funcionário ou preposto. 2. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor prescinde de requerimento do réu quando este ainda não foi citado, sendo inaplicável o disposto na Súmula 240/STJ." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0090745-48.1999.8.05.0001, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 31/07/2020; TJ-BA, Apelação Cível nº 0011034-92.2007.8.05.0201, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 25/05/2022; Súmula 240/STJ8. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0303476-46.2019.8.05.0113 em que figuram como parte(s) recorrente(s) JPS ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. e parte(s) recorridas MANOEL ANTONIO DE CARVALHO JUNIOR e MARIA ISALLINE FERRO DE LIMA BRASIL: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relator, que extinguiu o feito por abandono após regular intimação.